Tribunal: TJDFT
Processo: 0717248-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717248-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHILCO ELETRONICOS SA AGRAVADO: CLAUDIA INACIO COSMO DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Philco Eletrônicos S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, em procedimento comum, homologou os honorários periciais em R$ 11.960.05 (onze mil e novecentos e sessenta reais e cinco centavos), concedendo o prazo de 15 dias para que a ora agravante efetue o depósito dos honorários. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que o valor homologado é excessivo. Argumenta que a demanda tem por objeto bem que custou apenas R$ 1.929,55, razão pela qual o valor de honorários para a produção do laudo pericial não pode ser superior ao valor do produto. Afirma, ainda, que o valor arbitrado supera o valor da causa, o que se mostra desproporcional. Aduz que, sendo a agravada beneficiária da justiça gratuita, é dever do Estado arcar com os honorários periciais, principalmente porque não houve qualquer requerimento por parte da agravante para realização de perícia. Alega, por fim, que a manutenção do valor homologado contraria a Resolução no 232, de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça, que estipula o valor dos honorários em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). Pede, ao final, a reforma da decisão resistida a fim de que o valor dos honorários seja minorado, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Este Relator por meio do despacho de ID no 46535900 facultou ao agravante justificar a o cabimento do presente recurso, observadas as hipóteses do art. 1.015, do CPC, ocasião em que apresentou a petição de ID no 47008262. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Destaque-se a possibilidade de insurgência quanto a essa espécie de questão por meio de agravo de instrumento, à conta do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos REsp's nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tese no 988). O TJDFT vem trilhando esse mesmo entendimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso dos autos, uma vez antecipados os honorários periciais, será inútil a análise do tema em sede de apelação. Assim, a inutilidade futura da insurgência da parte permite que o recurso seja analisado. Nesse mesmo sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. PERIGO DE INUTILIDADE POSTERIOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA IMPUTADO AO DISTRITO FEDERAL. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MOMENTO DO PAGAMENTO. SÚMULA 232/STJ. PAGAMENTO IMEDIATO. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido sob o rito de recursos repetitivos, entendeu que a urgência e o perigo de inutilidade de decisão posterior são requisitos para a mitigação da taxatividade no cabimento de agravo de instrumento, de forma a resguardar o direito da parte. A Portaria Conjunta no 101/2016, deste TJDFT, regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, cuja parte seja beneficiária da gratuidade de justiça. Os limites estabelecidos na referida norma são aplicáveis às pessoas beneficiárias da gratuidade de justiça, limitação que não contempla o Distrito Federal. Nos termos do § 2o, do artigo 2o, daquela Portaria, o beneficiário da justiça gratuita não estará isento de pagar a integralidade dos honorários acaso seja vencido na causa, sendo que o valor que exceder ao previsto na norma ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Inaplicável à Fazenda Pública o artigo 95, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a norma é direcionada à parte beneficiária da gratuidade de justiça. Nos termos da Súmula no 232, do Superior Tribunal de Justiça, ainda vigente, a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência de depósito prévio dos honorários do perito, não sendo razoável impor ao Expert exercer o seu ofício de forma gratuita (Acórdão 1346854, 07098538820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por isso, conheço do presente recurso. Feitas tais considerações, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A limitação sustentada pela recorrente ao valor dos honorários periciais, prevista na Portaria Conjunta no 101/16 e na Resolução no 232/16, do CNJ, tem por finalidade estipular o valor máximo a ser suportado pelo Estado na hipótese de sucumbência da parte beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 95, § 3o, do CPC. Tais normas, do seu turno, não impossibilitam, em princípio, que seja estipulado valor para a prova pericial que suplante o limite nelas estatuído. No presente caso, apesar de a parte agravada ser beneficiaria da justiça gratuita, a decisão de ID no 122109696 inverteu o ônus da prova. Referida decisão foi objeto do agravo de instrumento no 0715456-11.2022.8.07.0000, que acabou não conhecido em razão da intempestividade, restando preclusa a oportunidade de discussão a respeito do ônus probatório. Por outro lado, os honorários periciais devem ser mensurados considerando a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais. Tais parâmetros, parecem ter sido observados pelo ilustre magistrado singular ao homologar o valor atribuído à realização da prova técnica. Confira-se a decisão vergastada: “A jurisprudência pátria há muito consolidou o entendimento no sentido de que, para a fixação dos honorários periciais, o julgador deve observar alguns critérios norteadores, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar. Analisando a proposta apresentada pelo perito, verifico que as horas indicadas pelo expert são compatíveis como o desenvolvimento da prova, especialmente porque a parte não comprovou que elas são exorbitantes ou que não condizentes com os valores praticados no mercado. No caso, caberia às partes demonstrarem que, para atividades semelhantes ao objeto da perícia e com o mesmo porte do eletrodoméstico a ser periciado, o valor indicado pelo perito é desarrazoado. Era necessária a juntada, por exemplo, de orçamentos. Todavia, a alegação veio desprovida de prova, motivo pelo qual não pode ser acolhida. Não se pode também usar como parâmetro para a fixação dos honorários a tabela utilizada por este Tribunal para o pagamento dos peritos nos casos de partes com gratuidade de justiça, porque os valores são muito inferiores aos praticados pelo mercado. São valores módicos de forma a tão somente a garantir o acesso da jurisdição aos hipossuficientes. Nesse sentido, a simples afirmação no sentido de que "o valor proposto não contempla a razoabilidade e proporcionalidade" não se revela suficiente à demonstração do excesso do valor arbitrado no caso concreto. Por fim, apesar de o valor da prova pericial ser superior ao valor da causa, ofende da razoabilidade e proporcionalidade impor ao perito o ônus de realizar o laudo pericial de tamanha extensão e complexidade, em decorrência de conduta das partes, sem a adequada remuneração. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela parte ré. Homologo os honorários periciais em R$ 11.960.05, conforme proposta apresentada em ID122964802. Concedo o prazo de 15 dias para que a ré efetue o depósito dos honorários. Acerca do tema, colhem-se os seguintes precedentes: “PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO. REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. I. Conquanto inexistam critérios objetivos para a mensuração da remuneração do perito, cabe ao juiz arbitrá-la à luz do princípio da razoabilidade e em atenção às particularidades do caso concreto. II. Mantém-se o arbitramento da remuneração do perito quando a parte interessada não demonstra a sua desconformidade com as especificidades da demanda. III. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1033613, 07043320720178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 10/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA IMÓVEL RURAL. PERÍCIA. AVALIAÇÃO DA ÁREA. QUALIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL NOMEADO. INOVAÇÃO REURSAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NOMEAÇÃO DE OUTRO PERITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA (...) 2. O artigo 2o da Portaria Conjunta 101/2016 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios regulamentou a nomeação de perito e arbitramento de honorários. O magistrado, ao nomear perito e receber a proposta de honorários, deve observar a extensão e a complexidade do trabalho. Deve-se pautar ainda no zelo do profissional, na importância da causa e nas condições financeiras da parte que custeará a perícia. 3. A par desses critérios - natureza, complexidade, tempo exigido, especialidade do perito -, deve-se considerar o valor dos honorários praticado em perícias similares. 4. A proposta de perícia apresentada pelo agravante não demonstra, por si só, a abusividade nos honorários apresentados pelo perito oficial. 5. Os elementos constantes nos autos demonstram a ausência de abusividade na fixação dos honorários periciais. A proposta observa patamar razoável e proporcional, em conformidade com o trabalho a ser desenvolvido, o lugar da avaliação, natureza da perícia e o tempo exigido para execução. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Decisão agravada mantida” (Acórdão 1393624, 07012490720218079000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 3/2/2022). Assim, em análise preliminar, não se encontra presente a relevância da argumentação recursal para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 16 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator